Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-38.2021.8.11.0023
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000560-38.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RAILSON SOUSA DA SILVA - CPF: 022.784.391-62 (RECORRIDO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000560-38.2021.8.11.0023

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo/MT

Recorrente(s):

Railson Sousa da Silva

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Railson Sousa da Silva

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A instituição financeira que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação questionada por esta, e sequer comprova a sua origem, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
,
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao débito objeto desta lide, no importe de R$ 571,07 (quinhentos e setenta e um reais e sete centavos), referente ao contrato n.o 022784391000062AD, procedendo a ré a
EXCLUSÃO
definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, sob pena de pagamento de multa diária para o caso de descumprimento desta determinação judicial, que desde já fixo em R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)..”.

No presente caso, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito, que ensejou a inserção do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 571,01, disponibilizado em 28/02/2020, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Entretanto, ao analisar o histórico de negativações juntado no id 103350958, tenho que o Autor possuía outra inscrição preexistente, datada de 27/02/2020, sendo o credor, Daycoval/CDC Veículos que foi excluída em 12/03/2020, isto é, após a anotação discutida nestes autos.

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Deste modo, acolho a pretensão formulada pelo reclamado e reconheço que o Autor não tem direito a indenização por dano moral.

Com o acolhimento parcial da pretensão recursal da Promovida, resta prejudicado o recurso interposto pela parte Promovente, que busca a majoração da condenação.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
ao recurso da Reclamada e excluo a condenação a título de dano moral, e,
nego provimento ao recurso da Reclamante
, e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021